Tribunal: TJSP
Processo: 1033261-85.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Imissão de posse. Ação promovida por herdeiros contra o réu, que ocupava o imóvel por autorização do de cujus. Sentença de procedência. Alegação do réu de cerceamento de defesa e direito a indenização. Não acolhimento. Contestação na qual o réu sustenta que atuava como caseiro, atuando conforme determinações do de cujus, guardando o imóvel e realizando serviços. Situação que se aproxima

Ementa:
Apelação. Imissão de posse. Ação promovida por herdeiros contra o réu, que ocupava o imóvel por autorização do de cujus. Sentença de procedência. Alegação do réu de cerceamento de defesa e direito a indenização. Não acolhimento. Contestação na qual o réu sustenta que atuava como caseiro, atuando conforme determinações do de cujus, guardando o imóvel e realizando serviços. Situação que se aproxima da detenção, não ensejando indenização pelos serviços prestados, que foram compensados pela ocupação do bem. Inexistência de descrição de benfeitorias, que se caracterizam por despesas e obras na conservação e melhoria da coisa, o que não foi sequer em tese apontado na defesa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033261-85.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WASHINGTON LUIZ VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA LUIZA
NEVES GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), DENIZAR APARECIDO BARBOSA
NEVES e ANTONIO CARLOS BARBOSA NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033261-85.2014.8.26.0506 -Voto no 3523
2
Apelação Cível no 1033261-85.2014.8.26.0506
Apelante: Washington Luiz Vicente
Apelados: Maria Luiza Neves Guimarães, Denizar Aparecido Barbosa Neves e
Antonio Carlos Barbosa Neves
Interessado: Josefina Vicente (falecida)
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Ana Paula Franchito Cypriano

Voto no 3.523
Apelação. Imissão de posse. Ação promovida por herdeiros
contra o réu, que ocupava o imóvel por autorização do de
cujus. Sentença de procedência. Alegação do réu de
cerceamento de defesa e direito a indenização. Não
acolhimento. Contestação na qual o réu sustenta que atuava
como caseiro, atuando conforme determinações do de cujus,
guardando o imóvel e realizando serviços. Situação que se
aproxima da detenção, não ensejando indenização pelos
serviços prestados, que foram compensados pela ocupação do
bem. Inexistência de descrição de benfeitorias, que se
caracterizam por despesas e obras na conservação e melhoria
da coisa, o que não foi sequer em tese apontado na defesa.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
procedente ação de imissão de posse proposta por herdeiros do imóvel ocupado pelo
requerido (fls.158/161).
Recorre o réu (fls. 168/173) alegando que houve cerceamento
de defesa, pois havia requerido perícia para avaliar o imóvel e benfeitorias, o que não foi
deferido. Sustenta que residiu no local por longo tempo, estando o imóvel bem cuidado, de
forma que a ocupação evitou invasões, arrombamentos e furtos e “isto tem um preço a ser
reembolsado ao Recorrente” (fls. 172).
Recurso bem processado, sem contrarrazões (fls. 177).
É o relatório.
O inconformismo da parte não procede, devendo subsistir a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033261-85.2014.8.26.0506 -Voto no 3523
3
Não colhe êxito a alegação de cerceamento de defesa, não se
mostrando necessária prova pericial, considerando a natureza da relação mantida pelo
requerido com o de cujus e o imóvel, bem como por conta da falta de especificação de
concreta realização de benfeitorias.
É incontroverso que os autores adquiriram a propriedade do
imóvel em razão da sucessão hereditária, ocupando o réu o imóvel por anterior autorização
do de cujus.
Na condição de proprietários os autores têm direito à
obtenção da posse direta do bem e o requerido, que não desconhece a autorização precária
de sua permanência no imóvel, tem obrigação de restituí-lo.
O apelante pretende algum tipo de indenização pelo tempo
em que ocupou o imóvel, especialmente por ter tomado conta do bem, evitando invasores,
conforme seu relato.
Ocorre que o réu narrou que não havia propriamente posse,
que sua condição era de detentor.
Conforme consta da contestação: “Há que se considerar que
o Requerido era tratado pelo proprietário como um “caseiro”, e disposto a fazer de tudo o
que o imóvel necessitava, tanto é assim que o imóvel precisou de mais ou menos 50
caminhões de terra, cuja terra era depositada na frente do imóvel, e o Requerido
“baldeava” com apenas um carrinho de mão toda aquela terra para dentro do imóvel”
(fls. 51).
Na condição de “caseiro”, agindo em nome do proprietário,
não faz o requerido jus ao ressarcimento de benfeitorias.
O trabalho realizado, no sentido de transportar terra, vigiar e
guardar o imóvel seria, segundo o relato do requerido, um tipo de compensação pela
autorização para ocupar o imóvel, não gerando por si direito a indenização.
Constata-se no recurso que o apelante busca um tipo de
compensação por esta atividade de vigilância e cuidado do imóvel, contudo, não é este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033261-85.2014.8.26.0506 -Voto no 3523
4
conceito de benfeitoria, que pressupõe “despesas e obras com a conservação,
melhoramento ou aformoseamento de uma coisa” (Orlando Gomes, Introdução ao Direito
Civil, item 150, p. 243).
O autor não faz jus a indenização sobre o valor do imóvel,
como se desume do requerimento de nomeação de perito para avaliação do bem.
Cabia ao apelante indicar, ao menos quanto aos contornos
gerais, quais seriam as despesas e quais as obras realizadas no período de sua ocupação,
para que se pudesse aferir existência de benfeitorias e encaminhar o processo para sua
avaliação por perícia.
No caso sub judice não foi cumprida esta providência,
havendo descrição de serviços que não correspondem a benfeitoria, mas assunção de
tarefas pelo apelante por determinação do proprietário, o que não enseja indenização.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC ficam os honorários
fixados em R$ 1.000,00, observada a assistência judiciária, considerando que não consta na
sentença condenação apta a viabilizar incidência de honorários sobre tal base de cálculo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator